Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001184-59.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS
IMPETRANTE: RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL DE SOUZA, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o entorpecente apreendido não lhe pertence, e que a decisão que decretou sua segregação cautelar não tem fundamentação concreta, valendo-se de motivação abstrata.
Requer a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do encarceramento por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO
Consta no inquérito policial que GABRIEL foi preso em flagrante no dia 30/12/2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.
O PM DJALMA APARECIDO DA SILVA, que atuou na ocorrência, declarou ao Delegado de Polícia:
“QUE é Policial Militar, lotado nesta Delegacia de Polícia; QUE conforme ocorrência de n.o 2020.320761, a guarnição policial PM, em rondas, visualizaram o conduzido (GABRIEL) do lado de fora do portão de sua residência, sendo que passava algo para outra pessoa, e tal pessoa colocou a mão no bolso e repassou algo ao conduzido (GABRIEL), sendo que ao receber ordem de parada e abordagem os dois (conduzido GABRIEL e outro não identificado) entraram no imóvel correndo e desobedecendo ordem legal de parada; QUE o depoente menciona que visualizou quando o conduzido jogou ao solo uma sacola de plástico branca e após alguns passos parou de correr e levantou os braços, sendo que o outro conseguiu fuga, pulando o muro; QUE o depoente informa que foi feito uma varredura no local (filmagem enviada ao telefone funcional da PJC) com o suspeito acompanhando, sendo localizado a sacola de plástico cor branca, onde foi aberta e localizada em seu interior outros dois sacos plásticos, onde um continha 05 pequenas porções de substância análoga a maconha enroladas em plástico de cor transparente e de tamanhos variados (pesando aproximadamente 11 gramas) e no outro saco plástico cor branco continha uma peteca de substância análoga a pasta base de cocaína e um quantidade de substância análoga a maconha (pesando aproximadamente 09 gramas), foi feito busca pessoal e encontrada a quantia de 40,00(quarenta reais), sendo duas notas de 20,00 reais; QUE o depoente informa que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao GABRIEL, que foi conduzido para esta Delegacia de Polícia, sem lesões corporais; QUE ressalta o depoente, que após busca pessoal em GABRIEL, foi constatado que o mesmo usa tornozeleira eletrônica de monitoramento”.
Essas declarações foram ratificadas pelo PM JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, que compunha a guarnição.
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA foi ouvido na fase inquisitiva e relatou o seguinte:
“QUE, é morador na fazenda Serra Azul, situada no município de Itiquira, onde se encontra trabalhando no momento, por isso, está sendo ouvido via telefone 66-981498875, pertencente a um colega de serviço, em ligação viva-voz realizada pelo advogado do autuado, e posteriormente comparecerá à unidade para assinar os autos físicos; QUE, não conhece o Gabriel, mas pelo Facebook conheceu a irmã dele, JOYCE; QUE, ontem veio da fazenda para conhecer Joyce pessoalmente, como é usuário de maconha passou por Itiquira e comprou mais ou menos dez gramas de maconha para seu uso; QUE, chegou à casa da Joyce por volta das 16h00m, encontrando-se com ela e saíram para passear e namorar; QUE, por volta das 20h00m chegaram e o declarante guardou a sua moto dentro da casa; QUE, por volta de meia noite policiais militares chegaram à residência, no momento em que eles chegaram estavam na casa o declarante, as irmãs do Gabriel, Joyce e Bruna, e mãe dele. Diz que na "hora do barulho eu saí pra fora", ao avistar os policiais o declarante jogou a sacola com a droga "numa parte do terreiro; QUE, conta que quando os policiais chegaram o declarante já tinha usado um pouco da maconha, somente o declarante usou; QUE, afirma que não foi apreendido qualquer valor em seu poder, o dinheiro apreendido não lhe pertence; QUE, perguntado se o Gabriel, Bruna ou Joyce sabiam que o declarante possuía droga, responde que não sabiam; QUE, perguntado se não foi o Gabriel quem dispensou a droga com a chegada dos policiais, responde que não, "foi eu mesmo senhor".”
Interrogado, GABRIEL respondeu:
“QUE tem advogado, o qual acompanha o ato. Sua família já sabe de sua prisão; QUE não é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que a droga apreendida não lhe pertencia, já o valor de quarenta reais, apreendido em seu bolso, lhe pertencia e foi lhe dado pelo namorado de sua irmã Nelita; QUE perguntado de quem era a maconha, responde que não sabe; QUE, ontem, por volta das 23h00m, estava na sua casa em companhia de suas irmãs Nelita e Bruna, e de sua mãe, quando escutou um tiro do lado de fora e ao sair se deparou com os policiais, eles perguntaram "você tentou pular o muro Gabriel", ao que respondeu que não; perguntou para o interrogando: "você jogou mulamba lá? ", o interrogando respondeu que não e foi convidado a acompanhar os policiais na procura e eles acharam uma sacola com droga; QUE, ao ser questionado o interrogando disse que nem sabia daquela droga; QUE, perguntado se sabe a quem pertencia a droga, responde que poderá ser de dois rapazes que estavam ao fundo da casa, o interrogando não os conhece e não sabe se eles estavam na companhia de alguma de suas irmãs; QUE, afirma que um dos rapazes correu e um outro, de nome Jefferson, permaneceu no local mas não foi conduzido pelos policiais; QUE, o interrogando se dirigiu ao Jefferson e perguntou sobre a droga, "ele baixou a cabeça e ficou quieto"; QUE, perguntado se o Jefferson estava namorando alguma de suas irmãs, responde que não sabe, "eu não sei do relacionamento delas não "; QUE, acrescenta que nunca tinha visto o Jefferson antes e também não sabe a identidade do rapaz que pulou o muro e correu; QUE, afirma que pediu para os policiais conduzirem o Jefferson, mas somente o interrogando foi conduzido; QUE, reafirma que na hora que a polícia chegou o interrogando estava dentro de casa, usando tornozeleira eletrônica, cumprindo sua restrição; QUE, perguntado se suas irmãs estão em casa no momento, responde que seu advogado foi procurá-las mas não as encontrou.”
Acerca da propriedade da droga, as declarações de JEFFERSON e GABRIEL divergem diametralmente daqueloutra apresentada pelos policiais militares que realizaram a prisão, demandando ampla dilação probatória, com o contraditório e a ampla defesa, o que não tem espaço nesta estreita via mandamental, devendo tal discussão ser reservada à fase instrutória da ação penal.
O laudo preliminar aponta que a droga apreendida totaliza 6 [seis] porções de maconha, com massa total de 21,2g [vinte um gramas e dois decigramas] e 0,17g [dezessete centigramas] de cocaína.
Em relação à decisão que decretou sua prisão, ela está assim fundamentada:
“[...] No caso em tela, embora a quantidade de droga (maconha e cocaína) apreendida com o indiciado seja considerada pequena, observo a existência de vasto histórico criminal, inclusive duas condenações com trânsito em julgado por tráfico de drogas, conforme extrato de antecedentes criminais anexo. Inclusive, o indiciado vinha cumprindo pena em regime aberto (com uso de monitoramento eletrônico).
Assim, entendo que a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, aliada ao histórico criminal negativo são elementos mais do que suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois sua conduta demonstra que é contumaz violador da lei penal e das decisões do Poder Judiciário, justificando a decretação da prisão cautelar.
Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do delito e da periculosidade do indiciado, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante do indiciado Gabriel de Souza, em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.”
A prisão preventiva de GABRIEL foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, por ele ostentar executivo de pena pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, com duas condenações transitadas em julgado e outras ações penais em andamento.
Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observo que o reeducando cumpre pena monitorado por tornozeleira eletrônica , sob a condição de não se envolver em qualquer tipo de infração penal.
No entanto, o paciente deixou de cumprir tais condições, pois, ao que os elementos dos autos indicam, reiterou na prática delitiva.
Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas, quando foi colocado em monitoramento eletrônico.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.